Tribunal: TJBA
Processo: 8047086-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047086-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CACC COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÕES PRINCIPAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas movida por CARINA DE ALMEIDA COSTA, EDILENE DE ALMEIDA COSTA PATRÍCIO, MARIA AMÁLIA DE ALMEIDA COSTA e ROSEMARY DE ALMEIDA COSTA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA. A decisão agravada rejeitou as preliminares de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro e de conexão com ações em trâmite na Comarca de Curitiba/PR, determinando o prosseguimento da demanda. Sustentaram as agravantes, em síntese, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, a preclusão da matéria da competência, a validade da cláusula de eleição de foro desde 1986, inexistência de dificuldade de acesso ao foro de Curitiba pelas autoras e a conexão entre as ações. Requereram a suspensão da ação originária e a remessa ao foro contratualmente eleito.
II. Questão em discussão

Discute-se a validade da cláusula de eleição de foro em ação de produção antecipada de provas proposta no local da execução do contrato (Salvador/BA), bem como a existência de conexão com ações principais em trâmite na Comarca de Curitiba/PR, além da alegada negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir

A decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, inexistindo omissão capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional.

A cláusula de eleição de foro, embora válida em contratos empresariais, pode ser afastada quando implicar restrição desproporcional ao acesso à jurisdição, especialmente em ações de cunho preparatório ou conservativo, como a produção antecipada de provas.

A relação contratual e a atividade empresarial das autoras se desenvolveram em Salvador, local da coleta das provas requeridas, o que justifica a fixação da competência local para a tramitação da demanda.

A produção antecipada de provas não gera prevenção nem conexão com ações principais, nos termos do art. 381, § 3º, do CPC, sendo incabível a alegação de conexão processual.

A nova redação do art. 63 do CPC, promovida pela Lei nº 14.879/2024, não se aplica a processos iniciados antes de sua vigência, como no caso dos autos.

Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo, notadamente a urgência e o risco de dano irreparável.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro, embora válida, pode ser afastada em ações de produção antecipada de provas quando demonstrada a necessidade de garantir o acesso efetivo à jurisdição no local da relação jurídica.
2. A produção antecipada de provas, por sua natureza conservativa e não contenciosa, não gera conexão ou prevenção com ações principais.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 381, § 3º; 63 (redação anterior à Lei nº 14.879/2024); arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; Conflito de Competência n.º 206.933/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8154638-23.2024.8.05.0000, em que figuram como partes agravantes BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA, CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e MOOZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, e como agravadas CARINA DE ALMEIDA COSTA, EDILENE DE ALMEIDA COSTA PATRÍCIO, MARIA AMÁLIA DE ALMEIDA COSTA e ROSEMARY DE ALMEIDA COSTA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator